Tribunal: STF
Processo: RE 1320747
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 8):
    “PENAL. PROCESSO PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NOVO POSICIONAMENTO DO STF. LIMITAÇÃO AOS CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO E RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. CRIME COMETIDO POR PREFEITO EM MANDATO ANTERIOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
    1. Conforme entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas pelo mandatário (Questão de Ordem na Ação Penal nº 937).
    2. Em que pese o investigado tenha sido reeleito para a chefia do Poder Executivo do Município, trata-se de outro mandato, o que afasta a competência por prerrogativa de função, por simetria ao quanto decidido pela Suprema Corte.
    3. Declinada a competência para o juízo de primeira instância.” (grifei)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 29, X, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que, “se os crimes supostamente praticados pelo prefeito foram cometidos durante o exercício do cargo e se relacionam com as funções desempenhadas, a reeleição para um segundo mandato subsequente não afasta a competência por prerrogativa de função na segunda instância (CR, art. 29, X)” (eDOC 12, p. 10).
    É o relatório. Decido. 
    De plano, observo que, no caso específico destes autos, o entendimento prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região encontra-se em dissonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que firmou-se no sentido de que, nos crimes praticados por prefeitos durante o exercício de um primeiro mandato, em caso de reeleição sucessiva, a competência para julgamento por prerrogativa de foro também deverá ser mantida, em virtude da obediência ao requisito da atualidade da função.
    Em casos análogos, confira-se o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Nos casos de delito cometido por prefeito no exercício e em razão do cargo, a competência será do Tribunal de Justiça, quando, cessado o mandato no qual os crimes foram praticados, houver continuidade pela reeleição consecutiva. Precedentes. 4. Agravo improvido.” (RE 1253213-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 24.04.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO PRIMEIRO MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO PARA O MANDATO IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE AO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DESCONTINUIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. OBEDIÊNCIA AO REQUISITO DA ATUALIDADE DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 
    1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.
    2. A Primeira Turma desta CORTE, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela Questão de Ordem na AP 937 aplica-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro, pois “a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937”.
    3. Não havendo solução de descontinuidade entre os mandatos exercidos por Prefeito municipal, em virtude de sua reeleição para o mandato imediatamente subsequente ao anterior, a competência para processar e julgar os crimes por ele cometidos durante o exercício do primeiro mandato, em obediência ao requisito da atualidade da função, é do Tribunal de Justiça.
    4. No caso em apreço, os crimes supostamente praticados pelo ora recorrente foram cometidos durante o exercício do cargo e se relacionam com as funções desempenhadas. Além disso, não houve solução de descontinuidade entre os mandatos de Prefeito municipal por ele exercidos, pois houve a sua reeleição para mandato imediatamente consecutivo ao anterior, fato que permite fixar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para o processamento e julgamento da denúncia formulada em seu desfavor.
    5. Agravo Regimental a que se dá provimento para dar provimento ao Recurso Extraordinário e, por via de consequência, determinar o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal.” (RE 1240599-AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09.11.2020)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no § 2º do art. 21 do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e determinar que o processamento e julgamento do presente feito ocorra perante o Tribunal de origem, levando-se em conta a competência por prerrogativa de foro. 
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente